Tribunal: STF
Processo: HC 241559
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e extorsão. Contravenção penal prevista nos arts. 50 e 58 do Decreto-Lei 3.688/1941. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Contemporaneidade. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Davi Teixeira Goes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 185.338/CE (evento 21).



    O Paciente foi denunciado e teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e extorsão (art. 2º, §2º e §3º , da Lei n. 12.850/2013; art. 1º da Lei n. 9.613/1998; 158, §1º, do Código Penal) e das contravenções penais previstas nos arts. 50 e 58 do Decreto-Lei 3.688/1941 (eventos 5 e 12).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional e ausentes seus requisitos autorizadores. Aduz que “não há nenhum indício que sugira que a liberdade do acusado represente um risco à ordem pública, especialmente considerando que outros acusados pelo mesmo crime estão em liberdade”. Argumenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assevera falta de contemporaneidade da prisão preventiva. Aponta que a condição de foragido, por si só, não é fundamento apto a justificar a manutenção da prisão preventiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 21):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "QUEBRANDO A BANCA". PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. INTEGRANTE DE ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    2. Extraiu-se do decreto prisional fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, tendo em vista a existência de indícios de que o agravante integra organização criminosa altamente estruturada, havendo "fortes evidências de que os representados atuam no jogos ilegais e na lavagem de capitais, tudo em prol da organização criminosa" (fl. 947). Ainda, constou da decisão preventiva que o agravante, junto com seus irmãos Wallacy Bruno Goes e Pedro Goes, são os responsáveis por gerenciar o núcleo de apostas ilegais da organização. 



    3. Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a periculosidade do agente e "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022. 



    4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 



    5. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Paciente foi denunciado e teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática de crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, extorsão e das contravenções penais previstas nos arts. 50 e 58 do Decreto-Lei 3.688/1941. De acordo com as instâncias anteriores, não há motivos para a revogação da prisão, porquanto presentes os requisitos autorizadores da referida medida cautelar de segregação, nos termos do art. 312 do CPP.



    Ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau fundamentou (evento 5):



    " 1) DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA 



    A prisão preventiva, como é cediço em nosso sistema penal brasileiro, é medida de exceção que só se justifica em casos excepcionais, quando a segregação provisória seja indispensável.



     In casu, a clausura dos representados é medida que se impõe para acautelar o meio social de suas maléficas ações, bem como preservar a credibilidade da Justiça como instrumento da ordem pública, atendendo desta feita, ao anseio da sociedade que clama pelo fim da impunidade. Reza a jurisprudência: 



    [...] 



    Imperioso se faz ressaltar que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concretas dos delitos, constitui fundamentação idôneo para decretação de prisão preventiva, conforme se depreende do seguinte julgados, in verbis: 



    [...] 



    Ressalte-se, ainda, a periculosidade dos investigados. A investigação apresentou indícios da prática de crimes de integrar organização criminosa e de tráfico de entorpecentes.



    Asseverou, em síntese, o Delegado, que a investigação iniciou de um Boletim de Ocorrência em que foi relatado disparo de armas de fogo contra uma loja da “Paratodos”, empresa de jogo do bicho, e que tais disparos teriam acontecido, em virtude da dona do local não se sujeitar as regras impostas pela facção Comando Vermelho, conforme depoimento de fls. 19/20 e 21/23. 



    No decorrer da investigação a autoridade policial conseguiu descortinar parte da organização criminosa do Comando Vermelho que atua na cidade de Itapipoca e adjacências com a utilização de casas de apostas e de jogos. 



    De acordo com a autoridade policial, após a morte de Francisco Talvane, um grupo, liderado por Danilo (vulgo Ferrari) e Carlos Eduardo Santana Lima (vulgo Toyota), lideranças do comando vermelho em Itapipoca, subjugou o grupo rival, passando a controlar diversas áreas do crime na região. Sob o comando de Ferrari e Toyota, Nego Expedito (Expedito Viana de Melo) e os irmãos Marcos Paraguai e Elano assumiram o controle do tráfico de drogas (compra, transporte, distribuição e venda de entorpecentes) na cidade de Itapipoca e região. Os irmãos Goes (Davi Goes, Wallacy Bruno Goes e Pedro Goes), por sua vez, assumiram o comando das casas de jogos, casa de apostas eletrônicos, jogo do bicho em Itapipoca e região.   



    Conforme a investigação sobre o organograma das casas de apostas, a liderança geral é exercida por Danilo e Toyota. A liderança local, por sua vez, está sob os ditames dos irmãos Goes: Wallacy Bruno Goes, Davi Goes e Pedro Goes, todos com papéis fundamentais na distribuição, controle e execução eficaz de tarefas. Wallacy Bruno Goes e Davi Goes são o elo principal entre Itapipoca e a liderança geral em Fortaleza, bem como coordenadores da região como um todo, com atuação preponderante em Itapipoca, Pentecoste, Apuiarés, Amontada, Acaraú e Itarema. Enquanto Davi e Wallacy Bruno se dedicam a coordenação geral e gerenciamento do grupo em Itapipoca, Pedro Goes, comanda Acaraú e, provavelmente, Amontada e Itarema, também. A região de Pentecoste (Pentecoste e Apuiarés) fica a cargo de Kesley e Antônio Thiago Martins Rodrigues. 



    Marcos Vinícius e Mayara, atuam como gerentes do grupo e exercem atividade importantíssima para a operacionalização dos crimes, uma vez que realizam a logística, fazem as atividades que possibilitam as apostas, informática e contabilidade, calculam os valores devidos, efetuam a cobrança, determinam a coleta e transporte do valor apurado. Qualquer contratempo é comunicado aos irmãos Goes, Davi e Wallacy Bruno, que por sua vez, caso não consigam enfrentar o problema com ameaças feitas por eles mesmos, acionam outro núcleo do grupo, a gerência de disciplina, grupo mais agressivo, responsável pelo uso da força para resolução desses conflitos. Nesse ponto, entram em ação Capoeira, Elano, Marcos Paraguai, Alfredo e Renan, tal como investigado: no duplo caso de ameaças e disparos de arma de fogo na loteria “Paratodos” em Itapipoca, no duplo caso de disparos de arma de fogo e incêndio na loteria “Paratodos” em Pentecoste, no caso de disparos de arma de fogo e ameaça na loteria “Paratodos” em Acaraú, e homicídios em Itapipoca, lugares onde os proprietários das loterias teimaram em se submeter às ordens dos marginais, tendo em vista que só as loterias vinculadas a eles, loterias “Do povo” e/ou “Nordestebets”, podem funcionar. De lá para cá, inclusive, as lojas “Paratodos” ou qualquer outra não vinculadas a eles não abriram mais suas portas, não por atuação estatal, mas por represália do grupo criminoso. 



    Desta forma, a representação traz o seguinte resumo da organização: Davi Goes, Wallacy Bruno Goes e Pedro Goes são os responsáveis por gerenciar o núcleo de apostas ilegais da organização; Marcos Vinícius e Mayara atuam na operacionalização dos crimes, pois realizam a logística, fazem as atividades que possibilitam as apostas, informática e contabilidade, calculam os valores devidos, efetuam a cobrança, determinam a coleta e transporte do valor apurado; Ana Cláudia atua na organização coletando o dinheiro arrecadado pelos banqueiros (donos de bancas do jogo do bicho) devido ao grupo criminoso; Bruno Deiverson atua na organização transportando o dinheiro arrecadado pelo grupo e como subgerente de atuação ao lado de Kesley, que, por sua vez, é bastante próximo dos irmãos Goés e um dos responsáveis pelo transporte de dinheiro do grupo entre Itapipoca e Fortaleza; Elano, Marcos Paraguai e Capoeira, Nego Expedito e Nego Cier atuam na organização no núcleo responsável pela disciplina e pela guarda de armas do grupo. Por fim, João Vitor de Oliveira Cruz, James Jhonathan de Paula Pereira, Lucas Félix de Lima, Manoel Feitosa de Lima Neto, Ibraim Matias de Oliveira, João Vitor de Almeida dos Santos e Israel Bruno Viana da Silva atuariam na organização também como frentes, executando crimes como homicídios, determinados pelo comando do grupo. 



    Assim observa-se que existem fortes evidências de que os representados atuam no jogos ilegais e na lavagem de capitais, tudo em prol da organização criminosa, conforme representação policial e parecer ministerial. 



    Dessa feita, em relação ao periculum in libertatis, a segregação dos investigados é necessária para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa dos investigados. 



    [...] 



    Ademais, a prisão de infratores que integram ou possuem ligação com a organização criminosa serve como forma de enfraquecer a atuação de qualquer que seja a organização, visando, principalmente, cessar qualquer atividade criminosa ligada à facção, assim como é o caso dos autos. 



    Nesse cenário social e probatório, é evidente que a liberdade dos investigados deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a intranquilidade que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo. 



    Daí porque inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar [...]” (HC 151778-CE AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 26-04-2018 PUBLIC 27-04-2018). 



    Nesse sentido também o entendimento do STJ, ao afirmar que "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades" (RHC 106.310/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 08/04/2019). 



    Quanto à contemporaneidade da medida, um dos crimes aqui investigados (organização criminosa) é crime permanente e tal delito admite a mitigação da contemporaneidade do decreto prisional.



     [...] 



    Quanto aos demais, ressalte-se que não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, 86º, do Código de Processo Penal, principalmente para evitar a reiteração criminosa. 



    Diante do exposto, pelos fundamentos acima alinhados, em consonância com o pedido ministerial, defiro o pedido constante na representação e decreto a prisão preventiva de Davi Teixeira Goes, Wallacy Bruno Oliveira Goes, Pedro Gadelha Goes, Marcus Vinicius Lima Cordeiro, Mayara Cristina de Castro Silva Cordeiro, Ana Cláudia de Castro Silva, João Victor de Oliveira Cruz, James Jonathan de Paula Pereira, Lucas Félix de Lima, Ebraim Matias de Oliveira, João Victor de Almeida Santos, Israel Bruno Viana da Silva e Manoel Feitosa de Lima Neto, com o escopo de garantir a ordem pública, sobretudo para evitar a reiteração criminosa, o que faço com supedâneo nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal."



    Nessa linha, o Tribunal local reputou devidamente fundamentada a necessidade da constrição cautelar e denegou a ordem no habeas corpus assim ementado (evento 7):



    "PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. NÃO ACOLHIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDA DIVERSA DA PRISÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 



    1. Após o deferimento da representação e por consequência a decretação da prisão preventiva houve o declínio de competência, feito pela Vara de Organizações criminosas para o 5° Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito com Sede em Sobral, pelo parecer apresentado pelo Ministério Público, o juízo, entendeu por não restar configurado os delitos previstos na lei 12.850 que ensejariam a tipicidade de integração de organização criminosa, e entendeu, também, que não fora configurado o delito de lavagem de dinheiro. No entanto, foram mantidos os tipos penais previstos no art. 158, do Código Penal e art. 50 do decreto Lei 3.688/41. Tendo sido mantida pelo magistrado de primeira instância a prisão preventiva. 



    2. Ressalta-se, ainda, que há, de fato, notória periculosidade dos agentes investigados, pois esses detêm poder econômico e influência nas regiões em que atuam, demonstrando reiteradamente a capacidade de afetar a ordem pública para evadir-se de cooperar com as autoridades competentes. 



    3. A extorsão é compreendida pelo contexto fático em que se retrata a conduta delitiva, de modo que submeter alguém ao constrangimento ilegal de ter de tolerar algum tipo de conduta para que o agente aufira vantagem indevida para si ou para outrem demonstra a natureza complexa do crime e da sua consumação. Nesse sentido, a reprovabilidade se pela ofensa a três bens jurídicos tutelados pelo Estado, sendo um deles o patrimônio e os outros a liberdade individual e a integridade corporal da vítima. Nesse sentido, não se demonstra prudente, que alguém que apresente a probabilidade de voltar a incorrer em condutas típicas como essas tenha sua prisão preventiva revogada em razão do declínio de competência e desclassificação de outros crimes. 



    4. Outro aspecto importante da presente ação penal é que o réu está foragido durante um período de tempo alongado, demonstrando reiteradamente que não tem interesse em fazer valer as determinações legais por não se apresentar ao judiciário, nem sequer para apresentar esclarecimentos da situação que ensejou a segregação cautelar, dessa maneira a fuga do agente é motivo suficiente para fundamentação da prisão preventiva. 



    5. Assim, o presente caso em análise recai sob o precedente ja apreciado e sumulado por esta corte, o qual dispõe que a efetiva evasão do distrito formador da culpa implica em fundamento para a decretação da prisão provisória, com intuito de assegurar a aplicação da lei penal. Súmula 2 do TJCE:A ameaça concreta e evidenciada de fuga, bem como a efetiva evasão do distrito da culpa, constituem fundamento para o decreto de prisão provisória, com o fim de assegurar a aplicação da lei pena. 



    6. CONHEÇO DO WRIT PARA DENEGAR A ORDEM"



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do Paciente à consideração de que (evento 21):



    “(...).



    A decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 1.082-1.085): 



    "[...] 



    Quanto aos requisitos da prisão preventiva, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Eis os fundamentos do decreto de prisão preventiva (fls. 944-949): 



    (...).



    Como se vê, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos extraídos dos autos, os quais dão conta de que o recorrente integra organização criminosa altamente estruturada, havendo "fortes evidências de que os representados atuam no jogos ilegais e na lavagem de capitais, tudo em prol da organização criminosa" (fl. 947). 



    Ainda, constou da decisão preventiva que o recorrente, junto com seus irmãos Wallacy Bruno Goes e Pedro Goes, são os responsáveis por gerenciar o núcleo de apostas ilegais da organização. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Moura Ribeiro - DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Regina Helena Costa - DJe 18/6/2014. 



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 



    No que concerne à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: 



    "[...] trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional" (AgRg no RHC 144.385/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)." 



    Por fim, em que pese as alegações defensivas, o recorrente foi, de fato, denunciado, dentre outros delitos, pelo crime de integrar organização criminosa, sendo que o processo foi declinado novamente para a Vara de Delitos de Organizações Criminosas, conforme se denota das informações do Juízo de origem às fls. 991-992, o que reforça a necessidade da custódia cautelar. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus."



    A despeito das alegações defensivas, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    Extraiu-se do decreto prisional fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, tendo em vista a existência de indícios de que o agravante integra organização criminosa altamente estruturada, havendo "fortes evidências de que os representados atuam no jogos ilegais e na lavagem de capitais, tudo em prol da organização criminosa" (fl. 947).  Ainda, constou da decisão preventiva que o agravante, junto com seus irmãos Wallacy Bruno Goes e Pedro Goes, são os responsáveis por gerenciar o núcleo de apostas ilegais da organização. 



    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a periculosidade do agente e "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022. 



    Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Ademais, tal como ressaltou o ato hostilizado, a fundamentação das instâncias anteriores não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022); “a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023). Nesse prisma, “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    No tocante à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à Defesa.



    A contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a demonstração efetiva de que, mesmo com o transcurso de referido período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) de conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator